Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723962-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JEFERSON EDVIGES ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0705758-20.2023.8.07.0008, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. Em síntese, insurge-se a agravante quanto ao indeferimento de consulta aos Sistemas PREVJUD e a E-SOCIAL. Fundamentou o juízo de origem que, sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, as pesquisas devem ser indeferidas, eis que ultrapassam a colaboração judicial, transformando o Poder Judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhes são cabíveis. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. No caso, não há pedidos de antecipação de tutela ou de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator